Tribunal: TJPA
Processo: 0814700-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814700-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO CESAR MENDES ROCHA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO. ART. 218-C DO CPB.

PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. SENTENÇA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO QUE JÁ DURA CERCA DE 11 (ONZE) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SE
POR AL
NÃO ESTIVER PRESO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". A doutrina e jurisprudência firmaram orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

2.

Na espécie, apesar de ter sido imposto ao Paciente o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como de ter permanecido preso durante toda a instrução processual, a Decisão combatida não aponta nenhum elemento concreto que justifique a manutenção da medida mais gravosa e, por conseguinte, a vedação do apelo em liberdade.

3.

Vejo que não há elemento concreto a sustentar a manutenção da medida extrema, a qual já dura cerca de 11 (onze) meses, mostrando-se, atualmente, excessiva e desarrazoada a manutenção da custódia preventiva do Paciente, considerando seu caráter excepcional.

4.

Ordem conhecida e concedida
para revogar a prisão preventiva do Paciente, se
por al
não estiver preso.

5.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em treze de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho .

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MAURÍCIO CESAR MENDES ROCHA FILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática do crime de divulgação de cena de sexo, previsto no art. 218-C, do CPB.

Informa que a prisão cautelar foi decretada em 07/12/2022 pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Inquérito e Medidas Cautelares de Belém, pelo que permanece recolhido à cadeia pública até o presente momento.

Sustenta que o delito pelo qual o Paciente restou condenado tem pena máxima de 05 (cinco) anos de reclusão, admitindo fiança, acordo de não prosseguimento da persecução penal, substituição de pena e, somente em casos excepcionalíssimos, o regime inicial do cumprimento de pena seria o fechado ao invés do aberto.

Relata que o Paciente fora condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e, não tendo o crime sido praticado contra menor, vulnerável, mediante ameaça, violência ou constrangimento ilegal, sua permanência no cárcere é abusiva e ilegal, principalmente por já estar preso há mais de 09 (nove) meses, o que totaliza mais de 1/6 (um sexto) da pena total que lhe fora imposta e que já autorizaria a progressão de regime.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja assegurado ao paciente o direito de aguardar o desfecho final da ação penal em liberdade.

Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. José Torquato Araújo de Alencar (ID 16088075) que, observando a prevenção desta relatora em razão da precedência da distribuição do Recurso de Apelação de nº 0826317-30.2023.8.14.0401, os encaminhou à redistribuição e, acolhida a prevenção (ID 16149743), indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 16195764, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 16539563, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do Paciente.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço da ordem.

Como dito alhures, cinge-se a presente ordem na alegação de que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito à liberdade, tendo em vista que se encontra preso há mais de 09 (nove) meses, o que totaliza mais de 1/6 da pena total que lhe fora imposta, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Entendo advir razão ao apelo.

É cediço que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios da autoria e da materialidade do delito (
fumus comissi delicti
), estiver comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

De acordo com o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Por tal razão, a doutrina e jurisprudência firmaram orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

Na análise dos autos, verifica-se que o Paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial fechado, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pela prática do crime tipificado no art. 218-C, do CPB.

Na ocasião, foi mantida a prisão cautelar, vedando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“
Nego ao acusado o direito de responder em liberdade, por compreender ainda presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva”.

Na espécie, apesar de ter sido imposto ao Paciente o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como de ter permanecido preso durante toda a instrução processual, a Decisão combatida não aponta nenhum elemento concreto que justifique a manutenção da medida mais gravosa e, por conseguinte, a vedação do apelo em liberdade.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 2. Hipótese em que a Magistrada singular, na sentença condenatória, apenas consignou que o Recorrente permaneceu preso durante o trâmite da ação penal, deixando, todavia, de justificar concreta e adequadamente em que medida a liberdade (total) do Acusado poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não fazendo sequer referência à manutenção dos fundamentos do decreto prisional.
3. Ressalte-se que, embora o acórdão impugnado tenha feito menção aos fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva, consignando a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes, além da reiteração delitiva do Acusado, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 187.138/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.) Grifei.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência de nossa E. Corte, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DO ART. 329, §1º E 180 DO CP.
PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 180 (CENTO E OITENTA) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO. SENTENÇA QUE NEGOU O DIREITO DO COACTO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.
OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ DIANTE DO CENÁRIO DE PANDEMIA DE COVID 19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SE POR AL NÃO ESTIVER PRESO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art.312 do CPP. 2.

De acordo com o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". A doutrina e jurisprudência firmaram orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.
3.

O paciente foi condenado às penas de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de multa de 180 (cento e oitenta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 329, §1º e art. 180, ambos do Código Penal, mantida a sua prisão cautelar, vedando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 4. A despeito de o coacto ter sido condenado pelos crimes de resistência qualificada e receptação (4 anos de reclusão, em regime inicial aberto), haver permanecido preso durante toda a instrução criminal e possuir outras duas condenações em processos diversos (processo nº 0026781-63.2017.8.14.0401 e processo nº 0012252-39.2017.8.14.0401), não ficou comprovado nos autos nenhum elemento concreto que justifique a manutenção da medida mais gravosa e, por conseguinte, a vedação do apelo em liberdade, sobretudo, quando o regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença foi o aberto. Precedentes. 5. Ordem conhecida e concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, se por al não estiver preso. 6.

Decisão unânime. (...). (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810584-97.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/11/2021 )

Assim
,
vejo que não há elemento concreto a sustentar a manutenção da medida extrema, a qual já dura cerca de 11 (onze) meses, mostrando-se, atualmente, excessiva e desarrazoada a manutenção da custódia preventiva do Paciente, considerando seu caráter excepcional.

Ante todo o exposto,
conheço
do presente
writ
e
concedo a ordem
para revogar a prisão preventiva do Paciente, nos autos do processo
0826317-30.2022.8.14.0401
, se
por al
não estiver preso
.

É o
voto
.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/11/2023